Tribunal: STF
Processo: Inq 3983
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-06-02
Data de publicação: 2016-06-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INQUÉRITO. RECEBIMENTO PARCIAL DE DENÚNCIA. OBSCURIDADE, DÚVIDA E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não merecem acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo dos embargantes com a conclusão adotada. Precedentes.



    2. No caso, não se constata a existência de nenhuma das deficiências apontadas pelos embargantes, pois o que existe é a invocação de fundamentos já esgotados no acordão impugnado, de modo que os embargos declaratórios não se prestam como instância revisora da decisão embargada.



    3. Embargos declaratórios rejeitados.